Tribunal: TJBA
Processo: 0566850-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566850-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G.D.T. DE NOVAES - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por G.D.T. DE NOVAES – ME contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu da apelação cível interposta pela embargante, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o processo com base no art. 290 do CPC. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve manifestação de interesse no prosseguimento do feito, além de recolhimento das custas processuais e ausência de intimação pessoal da autora. Requereu atribuição de efeitos infringentes para que o recurso de apelação fosse conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao rejeitar o agravo interno com fundamento na ausência de impugnação específica aos motivos da sentença extintiva, aptos a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inadmissibilidade da apelação, por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que extinguiu o feito pelo não recolhimento integral das custas (art. 290 do CPC), destacando que a apelação tratava exclusivamente de abandono processual (art. 485, § 1º do CPC), tema estranho à decisão recorrida.

A alegação de recolhimento de custas e ausência de intimação para complementá-la deveria ter sido apresentada na apelação, e não nos embargos de declaração, razão pela qual se revela inadequada a via eleita para rediscutir o mérito da decisão.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes.

A interposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, § 1º, 1.010, II e III; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 11.12.2001; TJBA, EDcl no Proc. 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.0566850-39.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante G.D.T. DE NOVAES - ME e como embargada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200